Tribunal: STF
Processo: RHC 111544
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Ações penais em trâmite em comarcas diversas. Alegação de bis in idem. Pedido de trancamento da ação penal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Recurso desprovido. 1. O trancamento da ação penal dependeria, no caso, de um amplo reexame do conjunto fático-probatório dos processos em tramitação na origem. 2. Inviabilidade do habeas corpus. Precedentes. 3. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para afastar a conexão suscitada neste RHC. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.